Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-86.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Condomínio edilício. Despesas relativas ao serviço de fornecimento de água. Cobrança realizada em boleto do condomínio juntamente com as despesas comuns. Impossibilidade, nesse caso, de interrupção do fornecimento por parte do condomínio, ante o inadimplemento dos encargos condominiais. Medida abusiva, feita com escopo coercitivo e próxima do exercício arbitrário das próprias razões, quanto a

Ementa:

Condomínio edilício. Despesas relativas ao serviço de fornecimento de água. Cobrança realizada em boleto do condomínio juntamente com as despesas comuns. Impossibilidade, nesse caso, de interrupção do fornecimento por parte do condomínio, ante o inadimplemento dos encargos condominiais. Medida abusiva, feita com escopo coercitivo e próxima do exercício arbitrário das próprias razões, quanto a bem essencial e sem que tenha o condomínio disponibilidade sobre o objeto dos serviços. Danos morais. Hipótese excepcional de cabimento. Autora, idosa e que sofre de sequelas relativas a acidente vascular cerebral, necessitando de cuidados especiais também no tocante à higiene, e que teria exposto tal situação ao condomínio. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz das circunstâncias do caso. Sentença de improcedência em relação ao condomínio-réu reformada. Apelação da autora provida para tal fim.